Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-65.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – Não comprovação – Pacto que prevê expressamente os percentuais de juros mensal e anual, CET, capitalização, quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a alegação de desconhecimento ou dúvida na contratação – Tarifa de Avaliação do bem – Serviço devidamente prestado pela apelada Seguro – Venda

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – Não comprovação – Pacto que prevê expressamente os percentuais de juros mensal e anual, CET, capitalização, quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a alegação de desconhecimento ou dúvida na contratação – Tarifa de Avaliação do bem – Serviço devidamente prestado pela apelada Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Registro do contrato – Abusividade evidenciada – Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre os valores indevidamente cobrados – Recurso parcialmente provido.*